Tribunal: TJMMG
Processo: 2000694-68.2024.9.13.0002
Classe: Exceção de Impedimento
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO Processo n. 2000694-68.2024.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 06/02/2025 Publicação: 14/02/2025 Decisão: unânime EMENTA EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO – AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS – REQUISITO DO ART. 131 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR – REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR – RECURSO DO QUAL NÃO SE CONHECE. - De acordo com o art. 131 do Código de Processo Penal Militar, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. - Como a petição inicial está assinada somente pelo procurador, o qual não apresentou procuração com poderes especiais para tanto, incabível é o conhecimento da exceção de impedimento. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em não conhecer da presente exceção de impedimento oposta por Valter Martins da Silva contra a Juíza de Direito Substituta da 2ª AJME. RELATÓRIO Trata-se de exceção de impedimento oposta por Valter Martins da Silva, nos autos da Ação Penal Militar n. 2000387-51.2023.9.13.0002, em face da Juíza de Direito Substituta da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), Carolina Aleixo Benetti de Oliveira Rodrigues. Sustenta a procuradora do excipiente, Andrea Vanessa de Araújo, que a referida magistrada já reconheceu seu próprio impedimento nos Processos n. 2000692-69.2022.9.13.0002, n. 2000532-10.2023.9.13.0002 e n. 2000922-77.2023.9.13.0002, nos quais atuava como advogada, com base no diálogo das fontes e no art. 144, inciso IX, do Código de Processo Civil (CPC), em virtude de ter expedido ofício ao Ministério Público, a fim de apurar eventual prática de crime cometido pela causídica. Afirma que, havendo precedente de reconhecimento do impedimento em feitos em que atuava como advogada, a magistrada deveria ter-se afastado da Ação Penal Militar n. 2000387-51.2023.9.13.0002, sob pena de violação ao princípio da imparcialidade. Ressalta, ainda, que a parcialidade da magistrada se evidencia pela manipulação de atos processuais em favor da acusação e em detrimento da defesa técnica, comprometendo a isonomia entre as partes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Salienta que há interesse pessoal da magistrada no resultado do processo, o que levaria a uma nulidade absoluta dos atos praticados por ela, conforme dispõe o parágrafo único do art. 37 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). Assevera que a exceção também aponta que o excipiente estaria sendo vítima de perseguição judicial, com a magistrada supostamente agindo para construir um cenário processual desfavorável à defesa, alegando que há um "estado de terror" instaurado contra ele, no qual erros e irregularidades processuais teriam sido minimizados ou justificados para prejudicá-lo. Reforça que a juíza, ao já ter-se declarado impedida em outros processos, não poderia atuar no Feito n. 2000387-51.2023.9.13.0002, sob pena de direcionamento da decisão e violação do princípio do juiz natural. Ao final, requer que seja declarado o impedimento da magistrada excepta na Ação Penal Militar n. 2000387-51.2023.9.13.0002, bem como que sejam declarados nulos os atos praticados por ela (Evento 1 – Processo Originário). A exceção de impedimento foi rejeitada pela magistrada excepta, com respaldo nos seguintes fundamentos: [...] Em 23 de julho de 2024, com fundamento no diálogo das fontes e no art. 144, inciso IX, do CPC, declarei, por prudência, o meu impedimento para atuar nos processos patrocinados pela advogada Andrea Vanessa de Araújo, em razão de fato superveniente relacionado à expedição de ofício ao Ministério Público para averiguar a possível prática de crimes perpetrados por ela, no bojo dos autos n. 2000692-69.2022.9.13.0002. De fato, em defesa da imparcialidade, o Código de Processo Civil elencou nos arts. 144 a 148 os motivos que qualificam as situações de impedimento e de suspeição dos juízes, evitando a atuação no processo daqueles que não se acham em condições de cumprir o imprescindível qualificativo do juiz natural, visando garantir a lisura e o prestígio das decisões judiciais. Todavia, após melhor refletir sobre o tema, hei por bem me reposicionar, passando a adotar o entendimento que a entrada da causídica na presente ação penal não se amolda como situação que gera o meu impedimento. Ao consultar a melhor doutrina acerca do assunto, entendo que de fato, o art. 144, inciso IX, do CPC veda ao juízo exercer suas funções no processo em que promove ação contra a parte ou o seu advogado. Todavia, no caso em concreto, a mera expedição de ofício para o Ministério Público averiguar a prática de delitos perpetrados pela causídica, não é suficiente para manter a minha declaração de impedimento. A uma porque o fato de ter encaminhado uma comunicação ao Ministério Público, por si só, não demonstra animosidade entre esta magistrada e a advogada, tampouco implica em minha parcialidade. Ademais, a apuração pelo Ministério Público ainda se encontra em fase inicial e não há denúncia ou qualquer formalização de crime que envolva esta magistrada como vítima. Em situações assim, tanto o Código de Processo Penal Militar (CPPM) quanto o Código de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Processo Penal (CPP) exigem cautela quanto à presunção de suspeição ou impedimento. Somado a isso, ainda que a apuração que se encontra em curso no Ministério Público resulte no oferecimento de uma denúncia, essa magistrada configurará no máximo como vítima direta da ação, considerando que o titular da ação penal é o Ministério Público, a quem cabe conduzir a persecução penal (dominus litis). A duas, porque tanto o art. 41 do CPPM quanto o art. 256 do CPP reforçam a ideia que não há impedimento quando a parte muda de advogado para provocar o impedimento do Juiz. Dessa forma, o ordenamento jurídico pátrio veda, em caráter geral, que se crie fato superveniente apenas com o intuito de caracterizar o impedimento do juiz. Ante o exposto, considero que a simples comunicação ao Ministério Público para averiguar suposta irregularidade perpetrada pela causídica foi realizada com escopo no interesse da Justiça, não constituindo, portanto, indícios de parcialidade ou de interesse pessoal, motivos pelos quais rejeito a exceção de impedimento (Evento 1 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de justiça manifestou-se pela rejeição liminar da arguição de impedimento (Evento 11). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR De início, observo que a presente exceção de impedimento não deve ser conhecida, diante da ausência dos requisitos legais. Observa-se que o art. 131 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) preconiza que, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. Veja-se: Art. 131. Quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, fa-lo-á em petição assinada por ela própria ou seu representante legal, ou por procurador com podêres especiais, aduzindo as razões, acompanhadas de prova documental ou do rol de testemunhas, que não poderão exceder a duas. No caso em comento, verifica-se que a petição inicial não foi assinada pelo excipiente, mas somente por sua procuradora, Andrea Vanessa de Araújo (Evento 261 – Processo Originário n. 2000387-51.2023.9.13.0002). Além disso, verifica-se que a procuração juntada aos autos pela referida advogada não apresenta poderes especiais para a oposição de exceção de impedimento/suspeição em nome do excipiente, circunstância que impossibilita o conhecimento da presente exceção de impedimento (Evento 219 – Processo Originário n. 2000387-51.2023.9.13.0002). A propósito, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, nos casos de exceção de impedimento/suspeição, a procuração com poderes especiais não pode ser dispensada nem mesmo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 nos casos em que o defensor público é procurador do excipiente, uma vez que a legislação processual penal exige expressa manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado. Confiram-se os seguintes precedentes: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DENÚNCIA POR SUPOSTO ROUBO MAJORADO. TESE DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. REQUSITO DO ART. 98 DO CPP. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL IRREGULAR. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II - Nos termos do art. 98 do CPP, a exceção de suspeição exige procuração com poderes especiais, obrigação legal não cumprida pela defesa, ensejando o não conhecimento da exceção pelo Tribunal de origem. Precedentes. III - Ausente manifestação do Tribunal de origem sobre o mérito da suspeição, impossível analisar a matéria nesta via estreita e em indevida supressão de instância. Não por outro motivo, este STJ tem rechaçado a possibilidade de amplo debate fático e probatório em ações mandamentais como no caso dos autos. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 860.632/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 20/6/2024.) PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO STF. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO SUBSCRITA POR DEFENSOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO COM PODERES ESPECIAIS. NECESSIDADE. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. 1. Não há como apreciar a violação dos artigos 38 e 312 do CPC e do artigo 128, inciso I, da LC 80/94, bem como na tese de que não se pode exigir procuração com poderes especiais, pois, no caso específico, trata-se de réus assistidos pela Defensoria Pública que se encontram presos. Note-se que tais pontos não foram objeto de debate pela instância ordinária, o que inviabiliza o conhecimento do recurso especial por ausência de prequestionamento. Incidem ao caso as Súmulas 282 do STF e 211 do STJ. 2. A violação de dispositivos constitucionais (art. 5º, incisos XIII, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal) não pode ser apreciada em sede de recurso especial, porquanto a análise de matéria constitucional não é de competência desta Corte, mas sim do Supremo Tribunal Federal, por expressa determinação constitucional. 3. A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que o artigo 98 do CPP exige manifestação da vontade da parte interessada na recusa do magistrado por suspeição por meio da subscrição da petição pela própria parte interessada ou, quando representada em juízo, por meio de procuração com poderes especiais. Com efeito, ainda que independa de mandato para o foro em geral, o defensor público não atua na qualidade de substituto processual, mas de representante processual, devendo juntar TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 procuração sempre que a lei exigir poderes especiais, como no presente caso, não havendo falar em violação qualquer do direito de acesso ao Poder Judiciário (REsp 1431043/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, julgado em 16/4/2015, DJe 27/4/2015). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 959.615/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 20/10/2016, DJe de 28/10/2016.) (Destaca-se) Acerca do tema, a ministra Cármen Lúcia, quando do julgamento do RHC 244660 AgR, em 17/09/2024, salientou que “a exceção de suspeição não foi conhecida pelo Tribunal de Justiça estadual pela falta de procuração com poderes especiais. Essa orientação harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de exigir-se procuração com poderes específicos para a prática de determinados atos processuais, quando expressamente previsto em lei, como na espécie (art. 98 do Código de Processo Penal)”. Não destoa a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais: EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento-Cr 1.0000.22.015577-4/000, Relator(a): Des.(a) Bruno Terra Dias , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 02/08/2022, publicação da súmula em 05/08/2022) EMENTA: EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO CRIMINAL - ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE DO MAGISTRADO - NÃO CONHECIMENTO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. Nos termos do artigo 98 do Código de Processo Penal, quando qualquer das partes pretender recusar o juiz, deverá fazê-lo em petição assinada por ela própria ou por procurador com poderes especiais. A petição inicial assinada somente por procurador sem poderes especiais impede o conhecimento da exceção de impedimento. (TJMG - Exceção Impedimento-Cr 1.0000.21.110886-5/000, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 09/11/2021, publicação da súmula em 18/11/2021) Registre-se que a exigência do legislador de que a petição inicial seja assinada pelo excipiente ou por um procurador que tenha procuração com poderes especiais para tanto decorre do fato de que, dependendo dos motivos apresentados para arguir-se o impedimento/a suspeição, pode-se vir a imputar algum ato ilícito ao magistrado, capaz de configurar crime contra a honra praticado em desfavor deste, razão pela qual é importante estar devidamente comprovado que o excipiente concorda com as alegações apresentadas. Logo, a regularidade da representação processual é garantia da própria parte, a fim de se evitar que o procurador atue contra a vontade do excipiente. Nesse sentido, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima e de Guilherme de Souza Nucci: TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 [...] De per si, a oposição da exceção de suspeição pode envolver a imputação de ato ilícito ao magistrado, podendo caracterizar, inclusive, crime contra a honra. Por isso, a lei exige que a petição seja assinada pela própria parte ou por procurador com poderes especiais, ou seja, deve constar da procuração que o outorgante confere ao mandatário inclusive poderes para intentar a exceção de suspeição. Logo, procuração dotada meramente da cláusula ad judicia não permite ao advogado arguir a suspeição do magistrado. Nos mesmos moldes que a queixa-crime (CPP, art. 44), porém, é dominante o entendimento no sentido de que essa ausência de procuração com poderes especiais pode ser suprida se a parte assinar a petição em conjunto com seu advogado. Como o defensor dativo e o defensor público não são dotados de procuração, o ideal é que a exceção também seja assinada pelo acusado [...] (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único – 9. ed.rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, p. 1217) (Destaca-se). [...] A suspeição, em regra, envolve acusação grave, imputando ao juiz, quando este não se deu por suspeito ou impedido de ofício, uma conduta parcial qualquer. Por tal razão, vincula o seu autor às alegações formuladas, de caráter pessoal, à autoridade judiciária, podendo representar crime contra honra. Pensamos ser sempre cauteloso que o advogado, em vez de procuração com poderes especiais, colha a assinatura do patrocinado na petição de exceção, evitando futura alegação de excessos não consentidos. O advogado nomeado pelo Estado para patrocinar interesse de qualquer das partes (querelante - vide art. 32, caput - ou querelado - arts. 261 e 263), por não possuir procuração, deve colher a assinatura do patrocinado [...] (NUCCI, Guilherme de Souza, Código de Processo Penal Comentado, 13.ª Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 805/806) (Destaca-se). Assim, ausente o requisito legal previsto no art. 131 do CPPM, não é cabível o exame da exceção oposta pela procuradora do excipiente. Diante do exposto, não conheço da presente exceção de impedimento. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho, pelos mesmos fundamentos, o voto do eminente desembargador relator, que deu provimento ao recurso. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 6 de fevereiro de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator